Tribunal: TJSP
Processo: 2291461-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001046559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2291461-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante FLÁVIO
RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA e Paciente LUIS HENRIQUE DE SOUSA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem, devendo o Paciente LUÍS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA,
qualificado nos autos, aguardar preso o destino da ação penal no
1501713-72.2020.8.26. 0603 - 3a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, contra ele
proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
VOTO No 43115
HABEAS CORPUS No 2291461-40.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA
PACIENTE......: LUÍS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
ORIGEM.........: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAÇATUBA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor MARCEL PERES RODRIGUES)
O doutor FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA
- Advogado, impetra habeas corpus em favor de LUÍS HENRIQUE DE
SOUSA OLIVEIRA, com pedido de liminar, amparado nos art. 5o, LXVIII,
da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal
decorrente de ato do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Araçatuba que, nos autos de Processo Crime no 1501713-72.
2020.8.26.0603, instaurado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06, converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva, sem
fundamentação idônea, inobstante preencha os requisitos para responder ao
processo em liberdade.
Sustenta, o Impetrante, que, no caso em tela, não é cabível a
prisão preventiva decretada, porquanto não restou demonstrado, de forma
concreta, objetiva e individualizada, qual o risco que a liberdade do Paciente
oferece à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Alega que “... o Paciente embora tenha passagem policial,
contudo, não reincidente específico, possui endereço fixo, ocupação lícita ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
Assevera, ainda, que se está “... diante de obrigatoriedade de
fundamentação da decisão judicial, não importando se decrete ou denegue a
prisão (consoante o disposto no artigo 315, do Código de Processo Penal). Não
basta alusão aos critérios previstos, e sim o seu aferimento inconteste no caso
concreto ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem, a fim de seja revogada a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se
alvará de soltura (fls. 01/19).
O pedido de liminar foi indeferido, sendo dispensada a vinda de
Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 55/57).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 61/63).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento, contando o
Paciente com Advogado constituído.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante delito por infração ao art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, tendo sua prisão preventiva sido decretada por
força de conversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
Inicialmente, insta consignar que a r. decisão que converteu a
prisão em flagrante do Paciente em preventiva (fls. 44/49), encontra-se
devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo
art. 93, IX, da Constituição Federal.
Consta dos autos que, no dia 30 de novembro de 2020, por
volta das 23h00, na Rua Tibiriça, no 1076, Jardim Prado, na cidade e
Comarca de Araçatuba, durante patrulhamento de rotina, Policiais Militares
avistaram o Paciente e outros três indivíduos defronte ao numeral
informado, sendo que, ao notarem a aproximação policial, todos
demonstraram nervosismo, tendo um deles (Clayton) dispensado uma arma
de fogo, dois deles (Marlon e Marcel) ingressado no imóvel e o Paciente
corrido em direção à esquina.
Durante a abordagem do Paciente, foi encontrado em seu bolso
20 microtubos, contendo cocaína. Além disso, com os demais indivíduos foi
encontrada droga (total de 121,72g de cocaína) e quantia em dinheiro
(R$ 201,00, em notas diversas, dispensadas por Marlon; R$ 200,00 em
poder de Clayton).
As circunstâncias em que praticado o crime evidenciam a
perigosidade incomum de seu autor, exigindo seu afastamento do convívio
social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção do decreto de
prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de
maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em risco
a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII,
da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de crime,
em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a justifique,
como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312, Código
de Processo Penal, não pode mesmo sua prisão preventiva ser revogada.
Ademais, vale ressaltar que o art. 5o, XLIII, da Constituição
Federal, ao prescrever ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
inafiançável, a ele veda a concessão do benefício da liberdade provisória, pois
se a crimes dessa natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade
mediante pagamento de fiança, com maior razão de ser, inadmissível a
concessão do benefício quando não exigível a garantia, situação menos
gravosa que aquela.
A Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do art. 2o, II, da Lei
no 8.072/90, retirando a expressão “liberdade provisória”, o faz à luz do
referido dispositivo constitucional, conforme apontado pela própria norma, e
assim sendo, não tem o intuito de permitir a incidência do benefício nos casos
de crimes hediondos ou equiparados, dentre os quais o tráfico de drogas, uma
vez que a própria Carta Magna dispõe que tais crimes são inafiançáveis.
Interpretação
em
sentido
contrário
orientaria,
inclusive,
para
inconstitucionalidade da referida norma, haja vista que se consideraria a
possibilidade de afiançar crimes constitucionalmente definidos como
inafiançáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
O fato de não mais haver previsão expressa da vedação da
liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera
entendimento já vigente de impedimento da concessão do benefício para
crimes dessa natureza, até porque a referida proibição deriva da
interpretação de dispositivo constitucional que impõe a inafiançabilidade
destes crimes, consistindo, ao final, apenas em uma alteração na redação da
lei, já considerada redundante na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Ademais, ainda que admitida a possibilidade de concessão da
liberdade provisória em razão da alteração introduzida na Lei de Crimes
Hediondos, a Lei no 11.343/06 é legislação específica em relação àquela, e
nessa medida, à luz do princípio da especialidade, seu conteúdo deve
prevalecer.
Portanto, não há que se falar em derrogação do art. 44, da Lei
no 11.343/06, no que se refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de
drogas insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação da concessão
deste benefício decorre da própria Constituição Federal, nela embasando-se o
dispositivo, que vige em sua integralidade, devendo prevalecer o
entendimento nele descrito, que impede a concessão da liberdade provisória
para o crime de tráfico de drogas, com fundamento inclusive no princípio da
especialidade.
Sobre o tema, assim vem decidindo o Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE
NORMA CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade provisória para os
autores do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está prevista no art. 44
da Lei no 11.343/06, que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de
norma especial especificamente em relação ao parágrafo único, do art.
310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna, proibindo a
concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida não
pode ser concedida.
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC' 85711-6/ES, 1a
Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence; 'HC' 86118-1/DF, 1a Turma,
Rel. Ministro Cezar Peluso; 'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence; 'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos
Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor desde 29.03.07 -
deu nova redação ao art. 2o, II, da L. 8.072/90, para excluir do dispositivo
a expressão 'e liberdade provisória'. Ocorre que sem prejuízo, em outra
oportunidade, do exame mais detido que a questão requer -, essa alteração
legal não resulta, necessariamente, na virada da jurisprudência
predominante do Tribunal, firme em que da 'proibição da liberdade
provisória nos processos por crimes hediondos (...) não se subtrai a
hipótese de não ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão
preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03, Pertence, DJ 27.2.04;
82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2a T., 5.10.99, Marco
Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T., 11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos
precedentes, com efeito, há ressalva expressa no sentido de que a
proibição de liberdade provisória decorre da própria 'inafiançabilidade
imposta pela Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).' (STF 'HC' 91550/SP,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de Jurisprudência no.
508, o c. Pretório Excelso assim se manifestou sobre o tema: 'A Turma
indeferiu 'habeas corpus' em que pleiteada a soltura da paciente, presa
em flagrante desde novembro de 2006, por suposta infringência dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa aduzia que a paciente
teria direito à liberdade provisória, bem como sustentava a inocorrência
dos requisitos para a prisão cautelar e a configuração de excesso de prazo
nessa custódia. Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação
segundo a qual há proibição legal para a concessão da liberdade
provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de
drogas, o que, por si só, seria fundamento para denegar-se esse benefício.
Enfatizou-se que a aludida Lei 11.343/2006 cuida de norma especial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
relação àquela contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em
consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da CF. Desse modo, a
redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90, pela Lei 11.464/2007,
não prepondera sobre o disposto no art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis
que esta se refere explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de delito de tráfico ilícito de substância
entorpecente. Asseverou-se, ainda, que, de acordo com esse mesmo art. 5o,
XLIII, da CF, são inafiançáveis os crimes Hediondos e equiparados,
sendo que o art. 2o, II, da Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando
constitucional' ('HC' 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes
e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só,
garantirem ao paciente a liberdade provisória, se a prisão decorre de
expressa determinação legal. 'Writ' denegado.”
(HC no 136276/MG
Quinta Turma
Rel. Min. FELIX FISCHER, j.
13.08.2009, DJe: 28.09.2009).
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM
PARA
AFASTAR
A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE
DROGAS) PARA O DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO EM
FLAGRANTE RESTABELECIDA EM 11.02.08. VEDAÇÃO INSERTA
NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90 RELATIVA À CONCESSÃO DE
FIANÇA,
DO
QUE
DECORRE
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM EXPRESSA NO TEXTO
CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXVI). PARECER DO MPF PELA
DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. ORDEM DENEGADA. ...
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora paciente, que
responde pelo crime de tráfico de entorpecentes, não encontra amparo a
pretensão de ser concedida a liberdade provisória. A egrégia Terceira
Seção desta Corte sedimentou a orientação de que o art. 2o, II da Lei
8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de fiança nos casos de
flagrante de crimes hediondos ou equiparados, como no caso, constitui
fundamento suficiente para a não-concessão da liberdade provisória
('HC' 76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 04/04/2008).
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta dispõe
expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável, o
que também, nos termos da jurisprudência deste Pretório, evidencia a
impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Se assim não fosse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
ou seja, admitindo-se a concessão do referido benefício nos casos de
prisão em flagrante de crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos no
mencionado dispositivo, restaria letra morta do quanto previsto no texto
constitucional. ...
6. Ordem denegada.”
(HC no 104925/SP
Quinta Turma
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
“'HABEAS CORPUS'. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA
CONTIDA NA LEI N.o 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DO PLEITO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DO
CÁRCERE
PROVISÓRIO.
RÉU
QUE
PERMANECEU
PRESO
DURANTE
TODA
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO PREJUDICADO.
1. A vedação expressa do benefício da liberdade provisória disciplinada no
art. 44 da Lei n.o 11.343/06 é, por si só, motivo suficiente para impedir a
concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime de tráfico ilícito
de drogas.
2. A modificação da Lei dos Crimes Hediondos não influiu na Lei n.o
11.343/06 que, por regular particularmente a disciplina dos crimes de
tráfico, é especial em relação à Lei n.o 11.464/07, inexistindo, portanto,
qualquer antinomia no sistema jurídico, a luz do brocardo 'lex specialis
derrogat legi generali'. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. ...
5. 'Habeas corpus' prejudicado em parte e, na parte conhecida, denegada
a ordem.”
(HC no 11.4400/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ, j.
20.08.2009, DJe: 14.09.2009).
No mesmo sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL vem decidindo:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
'HABEAS
CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE
DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO E
DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR
'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
PROVISÓRIA
EM
CASOS
DE
CRIMES
HEDIONDOS
E
EQUIPARADOS. PRECEDENTES.
... ...
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e
equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela
Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei no
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis
os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Inconstitucional seria a
legislação ordinária que dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis
delitos que a Constituição da República determina sejam inafiançáveis.
Desnecessidade de se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n.
11.464/07, que, ao retirar a expressão 'e liberdade provisória' do art. 2o,
inc. II, da Lei no 8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição
da liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da expressão
suprimida, a qual, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal,
constituía redundância. Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade provisória aos crimes
hediondos e equiparados, que continua vedada aos presos em flagrante
por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de drogas,
cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44,
'caput'), aplicável ao caso vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar para a
prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados: Precedentes.
5. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o, XLIII, da
Constituição da República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para impedir
a concessão de liberdade provisória.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC no 98.655 AgR/MG Primeira Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
j. 30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09 p.1014).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DIREITO
À
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE
TRÁFICO, POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO,
PRODUÇÃO
OU
TRANSFORMAÇÃO
DE
ENTORPECENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO. (...)
2. Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual há proibição legal
para a concessão da liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do
crime de tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n 11.343/06).
3. A redação conferida ao art. 2o, II, da Lei n 8.072/90, pela Lei no
11.464/07, prepondera sobre o disposto no art. 44, da Lei no 11.343/06, eis
que esta se refere explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de crime de tráfico ilícito de substância
entorpecente ('HC' 92.723/GO, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ
11.10.2007; 'HC' 92.243/GO, rel., Min. Marco Aurélio, DJ 20.08.2007;
'HC' 91.550/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 31.05.2007, entre
outros). (...)
14. 'Habeas corpus' denegado.”
(HC no 94.661/SP
Segunda Turma
Rel. Min. ELLEN GRACIE,
j. 30.09.2008, DJE 202 divulg. 23.10.2008 p. 536).
Por conseguinte, razão assiste à autoridade apontada como
coatora ao converter a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, afinal
foi autuado em flagrante delito por crime de tráfico de drogas, havendo,
portanto, expressa vedação legal do benefício, por força do quanto previsto
no art. 44, da Lei no 11.343/06.
Vale destacar que o art. 323, II, do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, é preciso no sentido
de que “... Não será concedida fiança: ... nos crimes de ... tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins ...”, e uma vez proibindo expressamente a
liberdade provisória mediante fiança, como também o faz a Constituição
Federal no seu art. 5o, XLIII, com maior razão de ser, não admite o benefício
sem a imposição desse encargo.
Fica consignado que, em que pese o quanto decidido pelo
Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
por maioria de Votos, pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei
no 11.343/06, que proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos de
tráfico de drogas, mantenho meu posicionamento, acompanhando as
conclusões dos eminentes Ministros LUIZ FUX, MARCO AURÉLIO e
JOAQUIM BARBOSA, no sentido da constitucionalidade dessa norma
proibitiva do benefício, afinal, como por eles destacado, “... a criminalidade
que paira no país está umbilicalmente ligada à questão das drogas ...”, sendo
que “... foi uma opção do legislador constituinte dar um basta no tráfico de
drogas através dessa estratégia de impedir, inclusive, a fiança e a liberdade
provisória ...”, ademais, “... os representantes do povo brasileiro e os
representantes dos estados, deputados federais e senadores, percebendo a
realidade prática e o mal maior que é revelado pelo tráfico de entorpecentes,
editou regras rígidas no combate ao tráfico de drogas
...”
(http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp; 01.05.2012).
Pelos mesmos motivos acima delineados, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Por fim, quanto à pandemia do novo Coronavírus, declarada
pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, constata-se que os
estabelecimentos prisionais, através de seus órgãos administrativos, não estão
medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de
preservar vidas, não somente de detentos, como, também, daqueles que
trabalham ali. Se assim, não fosse, haveria alto índice de disseminação do
vírus nos presídios, o que, ainda, não se tem notícia. Necessário, portanto,
muito critério e cautela. É o que o momento requer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Habeas Corpus Criminal no 2291461-40.2020.8.26.0000
§
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem, devendo o
Paciente LUÍS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA, qualificado nos
autos, aguardar preso o destino da ação penal no 1501713-72.2020.8.26.
0603 3a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)